Tribunal: TJMT
Processo: 1024173-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024173-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Latrocínio, Substituição da Pena, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS JOAQUIM SANTANA - CPF: 062.318.838-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SANTOS SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIO RAMOS DA COSTA - CPF: 053.149.331-87 (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Omissão. Matérias não conhecidas no julgamento embargado. Inexistência de vícios no julgado. Desprovimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora julgada improcedente revisão criminal para se manter as condenações por roubo majorado e latrocínio, em 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado, visando suprir omissão.

II. Questão em discussão

Omissão no julgamento embargado sobre “
nulidade do reconhecimento”,
“
ausência de provas”
e
“ contradições insanáveis entre as vítimas”.

III. Razões de decidir

1. A ação revisional “não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados” (STJ, AgRg no HC n. 1.012.481/SP).

2. O acórdão embargado não se revela omisso ao deixar de conhecer teses analisadas e rejeitadas em sede de apelação criminal, cujo julgamento foi mantido pelo c. STJ.

3. A “
impossibilidade de análise da pretensão revisional”
não pode ser confundida com vício de
“omissão”.
Na primeira hipótese, “
se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário”, enquanto, na segunda, “o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos”
(TJMT, RvC 1021532-93.2024.8.11.0000).

3. O embargos de declaração não se destinam
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000).

4. O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexaminar fatos e provas.

2. A ausência de conhecimento de matérias na revisão criminal, por terem sido apreciadas em julgamento de apelação criminal, não configura omissão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

4. O prequestionamento pressupõe a identificação de vício no julgamento, o que não se verifica quando há fundamentação expressa para o não conhecimento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 226, II, 386, VII e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.012.481/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.9.2025, p. 8.9.2025; STJ, ED no AgRg no AREsp 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.2.2015; STF, ARE 1555471/AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 9.12.2025, p. 26.1.2026; TJMT, RvC 1021532-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 6.2.2025, p. 18.2.2025; TJMT, ED 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023; TJMG, ED 1.0000.24.388795-7/001, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL Nº 1024173-20.2025.8.11.0000 - COMARCA DE PEDRA PRETA

EMBARGANTE: ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO contra acórdão no qual fora julgada improcedente, à unanimidade, a Revisão Criminal nº 1024173-20.2025.8.11.0000 para se manter as condenações por roubo majorado e latrocínio,
“excluindo, de ofício, a condenação” por falsa identidade”
, em 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte e um) dias-multa, em regime fechado –

arts. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 3º e art. 307 do CP

(fls. 328/366– ID 307639387).

O embargante sustenta omissão/falta de fundamentação sobre: 1)
“a nulidade do reconhecimento face à declaração anterior de "não visualização" (art. 226.º CPP)”
; 2) “a
ausência de provas que liguem o caminhão/motos à cena do crime (quebra de nexo causal)”
; 3
) “as contradições insanáveis entre as vítimas”.

Pede o provimento, com efeitos infringentes, para que seja absolvido das imputações (ID 339464874).

Prequestiona o art. 93, IX, da CF/88, os arts. 155, 226, II, e 386, VII do CPP e a Súmula 98 do c. STJ.

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento, por entender que
“inexiste omissão, contradição, erro ou ambiguidade na decisão recorrida, no que se refere aos pedidos defensivos”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 341846898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 18.12.2025, esta e. Turma “conheceu em parte” a ação revisional e a julgou improcedente mediante as seguintes teses de julgamento:

“1. A ação revisional não comporta o reexame de matérias decididas no julgamento de apelação criminal e confirmadas pela instância superior.

2. A prova nova, para justificar revisão criminal, deve ser produzida sob contraditório e possuir aptidão objetiva para elidir a responsabilização penal

3. O documento técnico particular, não submetido à instrução judicial e baseado em hipóteses não reproduzíveis, mostra-se insuficiente para desconstituir condenação transitada em julgado, devidamente motivada nos elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal.”

Verificam-se que as teses relativas à ilicitude das provas, à nulidade da sentença, insuficiência de provas e à dosimetria da pena não foram conhecidas, por envolverem matérias analisadas e rejeitadas, expressamente, pelo Tribunal de Apelação, no julgamento de Apelação Criminal nº 135299/2008, cujo acórdão foi mantido pelo c. STJ [REsp nº 1164953/MT].

Como consignado no julgamento embargado, a ação revisional

“não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados”
(STJ, AgRg no HC n. 1.012.481/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - j. 3.9.2025 –p. 8.9.2025).

O v. acórdão não se afigura omisso quando as matérias, consignadas no relatório e julgamento de mérito, não foram conhecidas por inadequação da via eleita (STF, ARE 1555471/AgR-ED -

Relator: Min. Nunes Marques -

Segunda Turma – j. 9.12.2025 – p. 26.1.2026).

Atente-se que a
“impossibilidade de análise da pretensão revisional”
não pode ser confundida com vício de
“omissão”.
Na primeira hipótese,
“se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário”
, enquanto, na segunda,
“o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos”
(TJMT, RvC 1021532-93.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – j. 6.2.2025 – p. 18.2.2025).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional. 2. A Revisão Criminal não faz as vezes de novo Recurso de Apelação, a fim de revisitar matéria já apreciada, sem que haja qualquer novo fundamento de fato ou de direito. [...] 5. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante.”
(ED

1.0000.24.388795-7/001-

Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini – 13.10.2025)

Noutro giro, os embargos de declaração não se destinam
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, ED

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Por sua vez, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026